Tribunal: TJSP
Processo: 0013415-24.2022.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Lapso para progressão. Retificação indeferida. Recurso defensivo objetivando afastar o caráter hediondo do crime de tráfico de droga, devendo ser considerada a porcentagem de 20% na pena. IMPOSSIBILIDADE – A revogação do §2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/19), não retira o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico ilícito de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Lapso para progressão. Retificação indeferida. Recurso defensivo objetivando afastar o caráter hediondo do crime de tráfico de droga, devendo ser considerada a porcentagem de 20% na pena. IMPOSSIBILIDADE – A revogação do §2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/19), não retira o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (não privilegiado), diante da expressa previsão constitucional (cf. art. 5o, inciso XLIII, da CF). Inaplicabilidade do percentual almejado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.